Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM IDA E VOLTA. NO SHOW. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO TRECHO DE VOLTA. COMPRA DE NOVOS BILHETES. DANO MATERIAL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, adquiridas passagens aéreas para trechos ida e volta, incontroversos o não comparecimento ao embarque no primeiro voo e o cancelamento automático, pela empresa aérea, do trecho de volta, em razão do no show. A sentença reconheceu falha no serviço prestado e a devolução dos valores despendidos pelo consumidor pela nova aquisição de passagens de regresso, cingindo-se o apelo à verificação se os fatos subsidiam a compensação por danos morais.
2. Embora o cancelamento indevido do trecho de volta acarrete aborrecimentos e transtornos, a situação corresponde a mero inadimplemento contratual, o quê, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, posto que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade.
3. Assim, ainda que reconhecida falha na prestação dos serviços, a situação vivenciada no caso concreto não têm o condão de ocasionar inquietação e desequilíbrio, a ponto de configurar uma indenização por danos morais, pois ausente circunstância excepcional que coloque o consumidor em situação de angustia ou humilhação.
4. Recurso conhecido e não provido.